Tribunal: CARF
Processo: 10855.722954/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722954/2014-83
ACÓRDÃO
2001-007.850 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LEANDRO MOURA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
PRECLUSÃO ARGUMENTATIVA. MATÉRIA APRESENTADA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PRESENTE NA IMPUGNAÇÃO.
A Recorrente apresenta novos argumentos em seu Recurso, não
apresentada na manifestação de inconformidade, de modo que ocorreu a
preclusão argumentativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, para reconhecer o lapso manifesto apontado, com efeitos
infringentes, e não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.850 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722954/2014-83
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
de no 2001-006.171 de 29/06/2023 - fls. 98/104, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a
Seção de julgamento do CARF, cujo dispositivo segue transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, com a exclusão dos pedidos para modificação da base de cálculo do tributo, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
A decisão não conheceu dos argumentos do sujeito passivo relativos à
recomposição da base de cálculo do IR por entender que se assim procedesse isso geraria uma
situação mais gravosa para o contribuinte, é ver trecho do julgado nesse sentido:
Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos, referentes à modificação da base de
cálculo do tributo, na medida em que ela seria, potencialmente, prejudicial ao sujeito passivo.
De fato, o recorrente afirma, verbatim (fls. 44):
Como é possível observar, em virtude da situação acima, o IRRF do ano-calendário de 2011 foi
calculado indevidamente, pois fora incluído o montante de R$ 23.659,60 (o qual não deveria compor
a base), deixando-se por sua vez de incluir o montante de R$ 36.802,76 (o qual deveria compor a
base).
O aumento da base de calculada do tributo tenderia a também aumentar o valor devido a título de
IRPF, mas o recurso voluntário não pode ser provido para agravar a situação do contribuinte.
Às fls. 112/117 é interposto embargos de declaração por meio do qual se alega
contradição uma vez que não teria sido esse o fundamento exposto em sua peça recursal, mas o
seguinte:
Quando o Embargante apresentou em sua recursal o parágrafo em questão em que afirmou, como
é possível observar, em virtude da situação acima, o IRRF do ano-calendário de 2011 foi calculado
indevidamente, pois fora incluído o montante de R$ 23.659,60 (o qual não deveria compor a base),
deixando-se por sua vez de incluir o montante de R$ 36.802,76 (o qual deveria compor a base), o
que na prática se está afirmando é que diante dos fatos e argumentos expostos, necessário se faz
EXCLUIR o valor de R$ 23.659,60, mantendo-se exclusivamente o valor de R$ 36.802,76 na DIRPF do
contribuinte, conforme apresentado na última coluna do quadro acima “Realidade Correta”.
Outro não pode ser o entendimento, Ilustre Presidente, pois consoante se observa, o valor de R$
36.802,76 já consta do objeto da presente autuação fiscal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.850 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722954/2014-83
3
O então Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF,
mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 02 de janeiro de 2024, admitiu os
embargos tendo salientado:
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos do recurso voluntário de e-fls.
38 a 93, verifica-se que assiste razão à embargante. De fato, a recomposição do crédito tributário foi
trazida em sede de recurso voluntário e não foi devidamente analisada no acórdão ora embargado,
uma vez que o Relator entendeu se tratar de questão prejudicial ao contribuinte o que, ao que
parece, não foi o caso. Assim, resta identificada a omissão no julgado. Salienta-se que o presente
despacho perfaz uma análise apenas quanto ao preenchimento dos requisitos para a admissibilidade
dos embargos de declaração, não quanto à análise de mérito da matéria em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é a apreciação de suas razões recursais relativas à base de
cálculo do imposto. Para tanto, necessário nova análise do caso como um todo.
E assiste razão ao Embargante.
O acórdão de no 2001-006.236 apreciou matéria completamente diversa da
constante no recurso voluntário, nos exatos termos constantes nos embargos. Assim, passemos à
análise dos pontos trazidos no recurso voluntário.
Inicialmente deve ser realizado um juízo de admissibilidade apenas com relação ao
ponto trazido especificamente no recurso voluntário apresentado e objeto dos embargos. Em
outras palavras, a análise nesse momento é se as alegações relativas foram ou não apreciadas.
Assim, passemos a elas.
Importante salientar que o caso é relativo à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no ano calendário de 2011.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.850 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722954/2014-83
4
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 2/7 em julho de 2014 e nela
alegou, apenas:
i)
que a declaração do imposto de renda informada por terceiros – no caso a
instituição de ensino – não faria prova de omissão de rendimentos e que
caberia ao fisco averiguar se teria, ou não, havido recebimento dos valores
por ela declarados;
ii)
confiscatoriedade da multa aplicada e;
iii)
impossibilidade de utilização da taxa Selic;
Ao final, salientou que no decorrer do processo traria documentos capazes de ilidir
o crédito tributário.
O caso foi apreciado pela DRJ em março de 2015 e, até aquele momento nenhuma
alegação quanto a insubsistência do crédito tributário e/ou documentos foram apresentados pelo
contribuinte.
Somente após ter sido intimado da decisão que confirmou o lançamento –
sobretudo em razão de não ter havido qualquer comprovação dos autos quanto a sua inexigência
– é que foi apresentada uma tese defensiva acompanhada de documentos na fase recursal. A
alegação do contribuinte é que tais documentos devem ser analisados em razão da verdade
material que vigora no processo administrativo.
Assim, pela primeira vez nos autos – em sede recursal – é alegado que ao realizar a
declaração do IR teria havido erro de preenchimento, tendo sido os valores do ano anterior –
equivalente a aproximadamente R$ 23 mil reais pagos pela pessoa jurídica Educandário dos Anjos
ao invés dos valores corretos relativos ao ano calendário de 2011 no importe aproximado de R$ 36
mil reais pagos por outra pessoa jurídica, o Colégio dos Anjos. E que esse equívoco decorreu de
sua transferência do Educandário para o Colégio naquele ano. Juntamente com o recuso foram
apresentados documentos que subsidiariam suas alegações.
Em diversos casos me manifestei – e me manifesto – pela aceitação de documentos
apresentados em sede recursal exatamente em atendimento ao princípio da verdade material.
Entretanto, no presente caso, dadas as suas particularidades, entendo que esse não seria o
caminho. Explico.
Ao impugnar a cobrança nenhuma tese de defesa relativa ao mérito foi
apresentada, tendo o contribuinte se limitado a dizer que deveria ser o Fisco o responsável pela
verificação se os valores que a pessoa jurídica declarou ter pagado a ele teriam, ou não, sido
realmente pagos. Somente no bojo do recurso voluntário, apresentado – quase um ano depois – é
que a tese defensiva foi aventada.
A meu ver é uma situação diversa daquela em que a tese é trazida na impugnação e
o sujeito passivo pugna pela juntada posterior de documentos tendo em vista, por exemplo, a
dificuldade para a sua apresentação naquele momento em razão do curto prazo de 30 dias
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.850 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722954/2014-83
5
corridos para o protocolo da defesa. O presente caso é diferente. Nada quanto ao mérito foi
alegado desde a impugnação, tendo sidos todos os argumentos meritórios trazidos apenas em
sede recursal, qual seja, o erro no preenchimento de sua declaração.
Ora, o recurso voluntário não é o mecanismo através do qual declarações do IRPF
podem ser retificadas, ademais, esse ponto não foi ventilado em nenhum outro momento dos
autos – razão pela qual, não pode ser conhecido em razão da preclusão consumativa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para reconhecer o
lapso manifesto apontado, com efeitos infringentes, e não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 132
DF CARF MF
Original